Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-19.2019.8.05.0164
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000071-19.2019.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DO RECORRENTE COMO INCURSO NA PENA DO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRESEN
ÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ANÁLISE MERITÓRIA
APROFUNDADA
QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI.
MANUTENÇÃO, DE OFÍCIO,
DA QUALIFICADORA,
UMA VEZ
QUE
ESTA
NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

I
– Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO
,
representado pelos advogados Beatriz de O. Scaldaferri (OAB/BA 81.136), Bianca Beatriz B. Da Cruz (
O
AB/BA 68.312), Dominique Viana Silva (OAB/BA 36.217), Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA 77.073) e Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540)
,
contra o
decisum

proferido pelo Juízo da Vara Criminal de Mata de São João/BA, que pronunciou o Recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inc. IV do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, por
reconhecer

a existência de
prova da materialidade e indícios de autoria no que se refere à conduta delitiva descrita na exordial acusatória.

II
–
C
onsta da inicial acusatória que “[...]
No dia 15 de setembro de 2018, por volta das 23:30h, no interior da residência da vítima, localizada na Rua do Céu, Açuzinho, Mata de São João/BA, o denunciado, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra RONALDO ALVES CUNHA, ocasionando seu óbito conforme Laudo de Exame Necroscópico de fis. 29/31. Conforme restou apurado, no dia em questão o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, de quem era compadre, e, sem nenhum motivo aparente, foi até o quarto do casal e deflagrou disparos contra a cabeça dele. Apurou-se que o acusado agiu de maneira a impossibilitar a defesa do ofendido, que estava descansando no momento do delito e jamais suspeitava que seria agredido pelo padrinho de seu filho.
[...]
”.

III
–
Inconformado,
VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO
,
representado
por sua Defesa técncia
,
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando:
a) seja o Recorrente absolvido sumariamente por força do artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal, por não existir nenhum elemento que comprove ou atribua a autoria ao Sr. Vinícius; subsidiariamente,
b)
seja impronunciado o Réu, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

IV
–
O Recorrente alega, em síntese, que inexistem indícios de autoria delitiva no tocante ao crime que lhe é imputado,
razão pela qual pleiteia a sua absolvição sumária, por força do
artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal,
e, subsidiariamente, seja despronunciado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.
No entanto, em que pesem as alegações do Recorrente, não lhe assiste razão.

V
– De saída, é importante registrar que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos: a) indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança; b) prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza.
A partir de então, os crimes dolosos contra a vida são encaminhados para a análise do júri popular, o Juízo natural competente para julgamento desta classe de delitos.

VI
–
No caso em tela, como se extrai da sentença de pronúncia, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada atrav
és do Boletim de Ocorrência
, do Guia para Exame Pericial e Labora
t
o
ria
l
, do Relatório de Local de Crime, do Laudo de Exame Necroscópico
, do Relatório Final
, bem como pelas declarações prestadas em sede inquisitorial e em Juízo (PJe mídias).

VII
–
Como cediço,
“
a
pronúncia e eventual julgado que a mantém devem se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o artigo 93, IX, da Constituição Federal; sem olvidar, ainda, da necessária fundamentação quando se tratar de determinação da remessa do feito para julgamento pelo Conselho de Sentença”
.
(STJ, AgRg no HC n. 836.261/PB,
R
elator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

VIII
–
No caso dos autos,

verifica-se a presença dos indícios
suficientes
de
autoria da prática delitiva,
em razão dos
elementos de informação e das provas produzidas em Juízo,
indicando que o Recorrente teria sido responsável pelo homicídio que vitimou
Ronaldo Alves Cunha.

IX
–
Conforme mencionou o
Parquet
,
“embora a testemunha YBISSON ARTUR DE SOUSA CABRAL, em sede de instrução processual, tenha noticiado que não se recorda dos fatos, quando ouvido em delegacia de polícia noticiou que o acusado, seu padrinho, VINÍCIUS THIAGO SOUZA CARVALHO, foi o responsável pela morte de RONALDO ALVES CUNHA”.
Ademais, consignou que
“a testemunha LUMAR GONZAGA, em assentada ocorrida no dia 24/08/2021 (termo de audiência no id. 130244557), noticiou que o filho de Deise afirmou que teve tiro dentro de casa e que seu padrinho chamado Vinícius tinha atirado em Rony. Seu depoimento, por tanto, encontra-se em conformidade com as declarações prestadas por YBISSON em delegacia de polícia”
.

X
–

Demais disso, com base no laudo do exame pericial realizado no local do crime, não foram identificados danos que indicassem arrombamento para entrada na residência,
indicando que
o autor d
o crime, de fato,
teve sua entrada permitida por alguém presente no imóvel, sendo plausível
a versão acusatória apontada nos autos.

X
I
–
V
ê-se que as

declarações
das testemunhas de acusação
, não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam,
prima facie
, a responsabilidade penal do Recorrente como sendo o autor
do
homicídio qualificado pratica
do.

Desta forma
, verifica-se que,
ao contrário do que aduz o Recorrente, existem indícios suficientes de autoria delitiva nos autos, afastando-se a tese de insuficiência probatória,
de modo que
o exame mais aprofundado a respeito das questões meritórias
c
abe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes do STJ e do TJBA.

X
II
–
Por fim,
embora não tenha se insurgido com relação à
qualificadora constante n
o art. 121, §2º, inciso VI do Código Penal, i
mporta consignar, desde logo, que o afastamento
destas
somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida, haja vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida. Logo, o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das qualificadoras, cabe ao Conselho de Sentença.
Precedentes. Na hipótese
dos autos
, há indícios suficientes
da incidência da qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
porquanto
o
ofendido foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo no momento em que estava descansando em sua cama,

o
que ampara a plausibilidade da tese acusatória em relação à suposta dificuldade de defesa da vítima.

X
II
I
–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do Recorrente, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, de modo que
a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1.º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

X
IV
–
Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimento e não provimento do recurso.

X
V
– Recurso
CONHECIDO

e

DESPROVIDO
,
mantendo-se
incólume a sentença de pronúncia
combatida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
nº

0000071-19.2019.8.05.0164
, em que figuram, como Recorrente,
VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 11 de março de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05